Tribunal: TJSP
Processo: 2085287-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
DECADÊNCIA. Inocorrência. Impetração que não se deu contra ato normativo consubstanciado na resolução conjunta SF/PGE no 1 de 23/11/2018, mas sim pretendendo prorrogação de prazos de vencimentos de parcelas de ICMS de parcelamentos em curso. Preliminar rejeitada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Insurgência da Fazenda contra decisão que deferiu em parte liminar em mandado de

Ementa:

DECADÊNCIA. Inocorrência. Impetração que não se deu contra ato normativo consubstanciado na resolução conjunta SF/PGE no 1 de 23/11/2018, mas sim pretendendo prorrogação de prazos de vencimentos de parcelas de ICMS de parcelamentos em curso. Preliminar rejeitada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Insurgência da Fazenda contra decisão que deferiu em parte liminar em mandado de segurança para autorizar a empresa Agravada a participar de novos parcelamentos, sem limitações previstas no texto legal. Estado que necessita de recursos para enfrentar a pandemia. Medidas provisórias editadas pelo governo federal que autorizam a negociação entre empregadores e empregados. Concessão da moratória que deve ser de iniciativa do Estado. Moratória que depende de expressa edição de lei, nos termos do art.152, parágrafo único do CTN. Decisão da Eg. Presidência desta Corte suspendendo todas as liminares que haviam sido concedidas para suspensão do pagamento de tributos (proc. no 2066138-17.2020.8.26.0000). Parcelamentos que dependem de regramento normativo. Decisão reformada, com a revogação da liminar. Agravo Interno prejudicado e Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no 2085287-
96.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Araras, em que , são agravados USJ AÇÚCAR
E ÁLCOOL S/A e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
agravo de instrumento e julgaram prejudicado o agravo interno. V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2085287-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21540..
2
Voto no 21540..
Agravo de Instrumento no 2085287-96.2020.8.26.0000
Agravo Interno no 2085287-96.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Agravada: USJ Açúcar e Álcool S/A
Interessado: Secretário da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo
Vara de Origem: 1a Vara Cível de Araras
DECADÊNCIA. Inocorrência. Impetração que não se deu contra
ato normativo consubstanciado na resolução conjunta SF/PGE no 1
de 23/11/2018, mas sim pretendendo prorrogação de prazos de
vencimentos de parcelas de ICMS de parcelamentos em curso.
Preliminar rejeitada.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. Insurgência da Fazenda contra decisão que deferiu
em parte liminar em mandado de segurança para autorizar a
empresa Agravada a participar de novos parcelamentos, sem
limitações previstas no texto legal. Estado que necessita de
recursos para enfrentar a pandemia. Medidas provisórias editadas
pelo governo federal que autorizam a negociação entre
empregadores e empregados. Concessão da moratória que deve ser
de iniciativa do Estado. Moratória que depende de expressa edição
de lei, nos termos do art.152, parágrafo único do CTN. Decisão da
Eg. Presidência desta Corte suspendendo todas as liminares que
haviam sido concedidas para suspensão do pagamento de tributos
(proc.
no
2066138-17.2020.8.26.0000).
Parcelamentos
que
dependem de regramento normativo. Decisão reformada, com a
revogação da liminar. Agravo Interno prejudicado e Agravo de
instrumento provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de
instrumento com pedido de liminar (fls. 01/24) interposto
pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra a r.
decisão de fls. 205/206 (autos principais), que deferiu em
parte liminar em mandado de segurança para autorizar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2085287-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21540..
3
empresa USJ Açúcar e Álcool S/A a participar de novos
parcelamentos, sem limitações previstas no texto legal.
Sustenta a Agravante, em síntese, que
a r. decisão deveria ser reformada, pois haveria decadência,
já que a impetração se deu contra ato normativo
consubstanciado na resolução conjunta SF/PGE no 1 de
23/11/2018. Argumenta que não haveria periculum in mora na
espécie, tampouco fumus boni iuris, sendo que a decisão
violaria a separação dos poderes. Pugna pelo provimento do
recurso.
A liminar foi deferida às fls. 61/62,
o que ensejou a interposição de agravo interno pela Agravada
(fls. 01/18 do incidente no 2085287-96.2020.8.26.0000/50000).
Mantida a decisão objeto do agravo
interno (fls. 19 do incidente), não houve manifestação da
Fazenda (fls. 21 do incidente).
Não foram apresentadas contrarrazões
(fls. 69).
A D. Procuradoria foi intimada a se
manifestar.
É o relatório.
1. De início, prejudicado o agravo
interno no 2085287-96.2020.8.26.0000/50000, já que o agravo
de instrumento está apto para julgamento.
2. Trata-se de mandado de segurança
impetrado pela Fazenda Pública Estadual contra decisão que
concedeu em parte a liminar pleiteada por USJ Açúcar e Álcool

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2085287-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21540..
4
S/A, para determinar que as autoridades não impeçam a
impetrante de participar de outro(s) parcelamentos de débitos
tributários estaduais, deixando de aplicar a limitação de
números de parcelamentos prevista na Resolução Conjunta
SF/PGE n. 01, de 23 de novembro de 2018.
Nos autos do mandado de segurança,
para justificar a impetração e o pleito de liminar, a empresa
Agravada argumentou dificuldades financeiras em razão da
pandemia e risco aos seus empregados. Além disso, invocou a
possibilidade de moratória do Convênio ICMS 169/2017 e o
princípio da isonomia.
3. Fica rejeitada a alegação de
decadência, pois ao contrário do alegado, não se trata de
impetração contra ato normativo consubstanciado na resolução
conjunta SF/PGE no 1 de 23/11/2018, mas sim pretendendo
prorrogação de prazos de vencimentos de parcelas de ICMS de
parcelamentos em curso.
Assim,
a
pretensão
se
volta
ao
sobrestamento de “todos e quaisquer atos de exigibilidade ou
efeitos decorrentes de eventual mora considerada pelas
autoridades coatoras” (cf. fls. 46 dos autos principais), o
que afasta a preliminar de decadência deduzida pela Fazenda.
4. No mérito, entretanto, o agravo
comporta provimento.
Com efeito, em que pese a evidente
dificuldade que as empresas estão enfrentando e certamente
enfrentarão em decorrência dos efeitos da pandemia, também é
certo que o Estado necessita de recursos, e muitos, para
enfrentar a pandemia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2085287-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21540..
5
Assim,
permitir
moratória
para
empresas neste momento implica reduzir a receita do Estado no
momento em que ela é mais necessária.
5. Além disso, quanto à questão dos
trabalhadores, já foram editadas medidas provisórias pelo
governo federal que autorizam a negociação entre empregadores
e empregados para tratar da questão.
6. A invocação do Convênio Confaz
169/2017 não favorece a empresa Agravada, pois a concessão da
moratória deve ser de iniciativa do Estado, do Poder
Executivo, não sendo viável que o contribuinte entre em
moratória ou que o Judiciário imponha tal solução ao
Executivo.
Ademais, tal moratória ainda depende
de expressa previsão legal, ou seja, de edição de lei
autorizadora, como prevê claramente o art. 152, § único do
CTN:
Art. 152. (...)
Parágrafo único. A lei concessiva de moratória pode circunscrever expressamente a
sua aplicabilidade à determinada região do território da pessoa jurídica de direito
público que a expedir, ou a determinada classe ou categoria de sujeitos passivos.
7. Quanto ao princípio da isonomia,
alegado pela empresa Agravada baseado em decisão do STF que
suspendeu o pagamento das dívidas pelos Estados em face da
União, não pode ser aceito.
Isto porque a empresa e o Estado não
estão na mesma situação.
Como
anotado
e
dito
no
próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2085287-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21540..
6
recurso, o Estado tem que arcar com todos os custos
necessários para controle e atendimento à população na
pandemia, necessitando de recursos.
A situação da empresa, em termos
sociais, refere-se à manutenção do emprego de seus
colaboradores; sendo que para tanto, como já dito, foram
editadas MPs tratando do assunto.
8. É certo ainda que já foi proferida
decisão pela Eg. Presidência desta Corte suspendendo todas as
liminares que haviam sido concedidas para suspensão do
pagamento
de
tributos,
no
processo
no
2066138-17.2020.8.26.0000:
Pedido de suspensão de liminares - Decisões que determinaram a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, na forma de prorrogação dos vencimentos de
tributos e/ou parcelamentos estaduais vencidos desde 1o/3/2020 até o final do estado
de calamidade pública no Estado de São Paulo, nos moldes da Lei no 13979/2020, em
face da pandemia da COVID-19. Presença de grave lesão à ordem, à economia e à
segurança públicas. Pedido acolhido.
9. Por fim, quanto aos parcelamentos,
eles dependem de regramento normativo, não podendo o
Judiciário começar a legislar e editar as normas de
parcelamento, assumindo a condição da autoridade tributária.
Neste
sentido,
ainda,
outros
precedentes:
2065317-13.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias
Relator(a): Osvaldo de Oliveira
Comarca: Osasco
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 28/04/2020
Data de publicação: 28/04/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2085287-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21540..
7
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO
MANDADO DE SEGURANÇA

Pretensão à prorrogação do vencimento do ICMS e ICMS-ST de abril, maio e
junho de 2020, em razão pandemia global da COVID-19 Liminar indeferida
Manutenção Concessão de moratória que depende da edição de lei pela pessoa
jurídica de direito público competente para instituir o tributo (artigo 152, I, do
CTN), a qual inexiste no Estado Bandeirante, até o presente momento Medida
que tem impacto direto nas ações de enfrentamento da pandemia, porquanto
importará redução direta e imediata das receitas correntes disponíveis ao Estado
Entendimento firmado na decisão proferida na Suspensão de Liminar e de Sentença
no 2066138-17.2020.8.26.0000 pelo Presidente deste E. Tribunal de Justiça

Ausência dos requisitos previstos no artigo 7o, III, da Lei no 12.016/09 Recurso
desprovido.

2072080-30.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo Regimental Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Relator(a): Rodrigues de Aguiar
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 23/04/2020
Data de publicação: 23/04/2020
Ementa: AGRAVO MANDADO DE SEGURANÇA ISS de abril a junho de 2020
Município de São Paulo Pretensão liminar para suspensão de pagamento por 90
dias Não cabimento, pois ausente o alegado fumus boni iuris, já que: a) são
insuficientes os indícios de que não é possível prosseguir pagando o imposto devido à
redução de atividade e receitas da contribuinte causada pela crise da COVID-19; b) a
pretensão consiste em verdadeira moratória individual, que só pode ser
concedida pela autoridade administrativa com base em lei específica (art. 152, II,
CTN), o que não há Precedente desta Câmara; c) a despeito dos efeitos
econômicos negativos da crise causada pela COVID-19, moratória individual
poderá gerar efeitos negativos às finanças do Poder Público municipal, que deve
priorizar o bem comum relativo à saúde e à vida das pessoas, em detrimento do
interesse individual do contribuinte Decisão liminar do STF neste sentido -
RECURSO IMPROVIDO.
Diante deste quadro, de rigor a
revogação da liminar.
Isto posto, o recurso é conhecido e
provido, para reformar a decisão de fls. 205/206 dos autos
principais e revogar a liminar. Fica prejudicado o agravo
interno no 2085287-96.2020.8.26.0000/50000.

Cláudio Augusto Pedrassi

Relator